Tribunal: TJSP
Processo: 1000626-29.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Ação de indenização. Ressarcimento de prejuízos sofridos em decorrência do ajuizamento de ações trabalhistas por ex-empregados da ré. Cláusula contratual prevendo o direito substantivo da autora de reaver quantias desembolsadas em face da ré não ter honrado as obrigações laborais de seus respectivos empregados. Aplicação do art. 884 do Cód. Civil. Comprovação literal do desembolso, pela apelante,

Ementa:
Ação de indenização. Ressarcimento de prejuízos sofridos em decorrência do ajuizamento de ações trabalhistas por ex-empregados da ré. Cláusula contratual prevendo o direito substantivo da autora de reaver quantias desembolsadas em face da ré não ter honrado as obrigações laborais de seus respectivos empregados. Aplicação do art. 884 do Cód. Civil. Comprovação literal do desembolso, pela apelante, da quantia de R$ 1.738,77. Condenação da apelada no reembolso de referida quantia que se impõe. Recurso parcialmente provido.